Tribunal: TCU
Processo: 006.933/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), em desfavor do ex-gestor do Município de Ilhéus/BA durante o período de 1o/1/2005 a 30/8/2007, em decorrência da impugnação parcial das despesas realizadas com recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) àquela municipalidade, no exercício de 2005, para financiamento conjunto das ações e programas integrantes do Sistema Único de Assistência Social.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), em desfavor do Sr. Valderico Luiz dos Reis, ex-Prefeito do Município de Ilhéus/BA durante o período de 1o/1/2005 a 30/8/2007, em decorrência da impugnação parcial das despesas realizadas com recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) àquela municipalidade, no exercício de 2005, para financiamento conjunto das ações e programas integrantes do Sistema Único de Assistência Social, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Valderico Luiz dos Reis (CPF XXX.050.807-XX), ex-Prefeito do Município de Ilhéus/BA (gestão 2005-2008), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei n. 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, as contas do Sr. Valderico Luiz dos Reis (CPF XXX.050.807-XX) e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o TCU (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, abatendo-se na oportunidade a quantia eventualmente ressarcida, na forma da legislação em vigor: 9.2.1. Irregularidade 1: 9.2.1.1. quanto ao PETI-Bolsa, tendo em vista, do total repassado de R$ 820.075,00, somente se haver identificado documentação comprovando o repasse aos beneficiários do montante de R$ 500.000,00 (R$ 400.000,00 + R$ 3.800,00 + R$ 96.200,00), restou sem suporte em competente documentação comprobatória de seu bom e regular emprego o montante de R$ 320.075,00; 9.2.2. Irregularidade 2: 9.2.2.1. tendo em vista, do total repassado de R$ 680.000,00, somente se haver identificado documentação comprobatória do regular emprego do montante de R$ 228.872,96 (R$ 72.000,00 + R$ 24.901,90 + R$ 7.854,00 + 7.159,00 + 7.980,00 + 118.358,06 - R$ 9.380,00), restou sem suporte em competente documentação comprobatória de seu bom e regular emprego o montante de R$ 441.747,04; 9.2.2.2. dos documentos apresentados a título de prestação de contas, restou configurada a utilização indevida de recursos no importe de R$ 9.380,00, por corresponderem a despesas não autorizadas no âmbito do programa ("gastos com construção e ampliação de banheiros, o que alterou a estrutura física dos imóveis"); Débitos relacionados ao responsável: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/1/2006 320.075,00 2/1/2006 451.127,04 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n. 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.5. dar ciência deste Acórdão deliberação à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social e ao responsável.